Tribunal: CARF
Processo: 10983.900399/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.900399/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.977 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
COPAZA DESCARTAVEIS PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DEFEITO
ENDEREÇAMENTO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO PROCESSO. DEFEITO SANÁVEL.
INÉRCIA DA RECORRENTE EM SANEAR O VÍCIO PROCESSUAL.
RECONHECIMENTO DE PEREMPÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
Deve ser oportunizado o saneamento de erro processual. Tal postura está em
consonância com a ideia da condução do processo administrativo dentro de um
formalismo instrumental - distanciando-se daquele pernicioso. Inclusive, por
força do art. 15 do Código de Processo Civil, é importante atentar que as
normas processuais fundamentais, entre elas o princípio da primazia do mérito,
também tem lugar no âmbito do processo administrativo fiscal. Assim,
dispositivos do Código de Processo Civil que analisam o sistema recursal do
processo judicial, e que oportunizam o saneamento de vícios formais não
graves (art. 932, parágrafo único e art. 1.029, §3o), podem servir de inspiração
na condução do processo administrativo fiscal. Sendo inerte a parte em
promover a regularização do vício, imperioso o não conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Miriam Costa Faccin (Suplente), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente
momentaneamente o Conselheiro Sávio Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.900399/2009-12
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.977 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.900399/2009-12

Relatório
Estamos diante do julgamento de Recurso Voluntário (fls. 149-151) protocolado
em autos diversos do que indica o número do processo constante em seu cabeçalho (10983-
900.400/2009-09). Nestes autos, estamos diante da discussão sobre existência de direito
creditório negado no Acórdão no 03-58.568, proferido pela 4a da Turma da DRJ/BSB, em 23 de
janeiro de 2014 (fls. 141-145), na qual julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
que tratou de CSLL do ano-calendário 2005.
Quando da chegada destes autos ao CARF, o antigo Relator, Conselheiro Flávio
Machado Vilhena Dias, verificou o erro no protocolo do Recurso Voluntário. Assim, recordo o
relatório que constou na Resolução no 1302-000.817, proferida em 13 de fevereiro de 2020:
Como se observa do Despacho Decisório de fls. 05, emitido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Florianópolis, o pedido de compensação transmitido pelo
contribuinte Copaza Descatáveis Plásticos LTDA., ora Recorrente, não foi homologado,
uma vez que "a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos, do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que o direito creditório, no valor de R$
79.589,06 (CSLL), não foi reconhecido porque houve um erro no preenchimento da
DCTF originária, que constou aquele valor como débito. Contudo, quando da
apresentação do apelo, o contribuinte juntou aos autos a DCTF retificadora, sem constar
aquele débito, bem como sua DIPJ, em que se poderia verificar a apuração dos valores
dos tributos devidos, e, também, que houve o recolhimento a maior do valor indicado no
pedido de compensação como crédito.
Contudo, em que pese os argumentos apresentados pelo contribuinte, a douta Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF), ao analisar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu que “a manifestante não juntou nos autos seus registros
contábeis e fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a motivo que
levou a autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar
inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do imposto
e reduções de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF”.
Assim, com este entendimento, o pedido do Recorrente foi julgado como improcedente.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
PROVA
INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior, comparativamente com o
valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja demonstrado na escrituração contábilfiscal,
baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada
período de apuração. A simples entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de
comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.977 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.900399/2009-12

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez
e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e certo do sujeito
passivo; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls 149). Contudo,
quando se analisa o teor do documento juntado aos autos, verifica-se que o Recurso de
fls. 149 é o mesmo apresentado no processo de no 10983.900400/2009-09, em que se
discute um direito creditório de IRPJ, mas que tem os mesmo fatos e fundamentos
identicos ao do presente processo administrativo.
Este Colegiado, por unanimidade de votos, acatou determinação da conversão do
julgamento em diligência para que pudesse ser oportunizado o saneamento do vício processual:
“(...) para que o contribuinte seja instado, via intimação, a apresentar cópia do Recurso
Voluntário eventualmente apresentado no presente processo e documentos
comprobatórios a ele acostados, bem com o respectivo comprovante de protocolo junto
à Delegacia da Receita Federal onde tem domicícilo.
Por outro lado, a unidade de origem deverá juntar o Recurso Voluntário apresentado
pelo contribuinte nos autos e atestar a autenticidade do comprovante, caso ele seja
devidamente indicado pelo contribuinte, inclusive com a data de recebimento, para fins
de aferição da tempestividade do apelo.”
Em 12 de julho de 2022, a Unidade de Origem emitiu a Intimação no 7.729/2022 –
EQCRE1/EQRAT/DEVAT/SRRF09/RFB (fl. 229), direcionada à Recorrente, oportunizando a
regularização do vício processual apontada pelo CARF. Conforme Termo de Abertura de
Documento (fl. 232) e Termo de Abertura de Mensagem (fl. 234), a Recorrente teve ciência da
referida intimação em 12/07/2022. Contudo, mesmo intimada, a Recorrente deixou de
providenciar o saneamento oportunizado, conforme atesta o Despacho de Encaminhamento (fl.
235).
Após, o processo retornou ao CARF e foi redistribuído a esta Conselheira, visto
que o antigo Relator não compõe mais este Conselho.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
No presente caso, é imperioso o reconhecimento de perempção da Recorrente,
pois o Recurso Voluntário juntado às fls. 149-151, não diz respeito a este processo. O cabeçalho
do Recurso faz referência à processo distinto deste (10983-900.400/2009-09). Assim, entendo
que o mesmo não pode ser conhecido.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.977 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.900399/2009-12

Conforme acima relatado, foi oportunizado o saneamento do erro processual. Tal
postura deste Conselho está em consonância com a ideia da condução do processo administrativo
dentro de um formalismo instrumental – distanciando-se daquele pernicioso. Inclusive, por força
do art. 15 do Código de Processo Civil, é importante atentar que as normas processuais
fundamentais, entre elas o princípio da primazia do mérito, também tem lugar no âmbito do
processo administrativo fiscal. Assim, dispositivos do Código de Processo Civil que analisam o
sistema recursal do processo judicial, e que oportunizam o saneamento de vícios formais não
graves (art. 932, parágrafo único e art. 1.029, §3o), podem servir de inspiração na condução do
processo administrativo fiscal. Assim, entendo que foi acertada a postura adotada pelo antigo
Relator, e ratificada por esse Colegiado.
Contudo, ainda que estejamos diante de discussões com panos de fundo
semelhantes, pois este autos dizem respeito a CSLL do ano-calendário 2005, e os autos indicados
no cabeçalho do Recurso ao IRPJ também do ano-calendário 2005, entendo que não há como
superar a conduta omissa do Recorrente frente à oportunidade de saneamento do vício
processual. É de sua responsabilidade o protocolo do Recurso, assim como o saneamento de
problemas que possam ocorrer no processo em decorrência da sua postura. Assim, incabível aqui
qualquer esforço no sentido de fungibilidade das razões recursais, ou análise de ofício.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Voluntário, e mantenho o Acórdão
recorrido na íntegra.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 242
DF CARF MF
Original